Tribunal: TJES
Processo: 5003855-97.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária; Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003855-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: AMERICO GROBERIO NETO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não havendo prova evidente da impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária por parte do Agravante, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por AMÉRICO GROBÉRIO NETO em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000046-15.2022.8.08.0024, indeferiu o pedido de redução da pena restritiva de direito – prestação pecuniária, arbitrada em 200 salários-mínimos.

Pretende a Defesa, em suas razões, a redução da pena pecuniária, considerando que a renda mensal do Agravante é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por AMÉRICO GROBÉRIO NETO em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000046-15.2022.8.08.0024, indeferiu o pedido de redução da pena restritiva de direito – prestação pecuniária, arbitrada em 200 salários-mínimos.

Pretende a Defesa, em suas razões, a redução da pena pecuniária, considerando que a renda mensal do Agravante é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Inexistindo preliminares, passo a análise do tema recursal.

Consta dos autos que o Agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 1º, II da Lei n. 8.137/90 a uma pena corpórea de 2 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão e 116 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A referida pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito,
in casu
, prestação de serviço a comunidade e prestação pecuniária.

Diante disso, o Agravante, alegando não ter condições financeiras,
requereu, exclusivamente, a
redução
da prestação pecuniária, arbitrada pelo MM Juiz da Vara de Execuções em 200 salários-mínimos, tendo sido tal pedido indeferido.

Sem maiores delongas, não assiste razão o Agravante.

A modificação do valor arbitrado a título de prestação pecuniária pelo Juiz da Execução, embora seja autorizado de forma excepcional, em razão da finalidade de prevenção e reprovação, deve ocorrer somente quando estiver evidente nos autos
a real impossibilidade de efetuar o pagamento.

Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A redução da prestação pecuniária somente é permitida quando demonstrado que o valor fixado importará em prejuízo à subsistência do reeducando ou de sua família.

2. (...).

3. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210055230, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022).

O Agravante colacionou nos autos
tão somente
documentos relativos a declarações unilaterais de vontade,
in casu
, declaração informal de recebimento de quantia mensal no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e a declaração de imposto de renda do exercício de 2023.

Porém, tais documentos não são hábeis a demostrar cabalmente que o Agravante não possui condições de arcar com o adimplemento da prestação pecuniária.

Aliás, o próprio o Agravante mencionou nos autos (fls. 59) que já possuiu 7 estabelecimentos no ramo da alimentação (açougues).

Além disso, o Agravante sequer recorreu a hipótese autorizada do parcelamento da dívida.

Nesse sentido:

EMENTA: EMENTA:AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO: AOS ARTIGOS 44, 45, §1º E 60 DO CP, ART. 66, INCISO V, A E ART. 169, §1º DA LEP E ARTS. 1º, III E 5º, LXXIV DA CF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de prestação pecuniária, a redução do quantum fixado é medida excepcional, notadamente em razão da sua finalidade de prevenção e reprovação. Nesse contexto, e a fim de evitar que a medida sequer seja sentida como sanção, a readequação do montante durante a fase executória somente tem lugar quando for incontroversa a real impossibilidade de adimplemento sem prejuízo da subsistência, o que não ocorreu.

2. Mostra-se possível o parcelamento do valor relativo à prestação pecuniária, a depender das condições financeiras, em face da aplicação analógica do disposto nos artigos 50 do Código Penal, e 169 da Lei de Execução Penal. Prazo ampliado em face da renda mensal comprovada.

(...).

4. Agravo em execução parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210057186, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Não havendo prova evidente da impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária por parte do Agravante, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.